Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSUMIDOR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PROVA PRE-CONSTITUIDA. AUSENCIA DE RELAÇÕES JURIDICAS COM EMPRESAS SEDIADAS NO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público (cf. STJ. RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 04/04/2011).

2. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996 e pelo Decreto 18.955/1997.

3. Na hipótese ora tratada, o impetrante não logrou êxito em comprovar que possui relações jurídicas com empresas localizadas no âmbito territorial do Distrito Federal, o que afasta a sua legitimidade para pleitear o afastamento das normas referentes ao recolhimento antecipado do ICMS-ST nesta unidade da federação.

4. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do STF e do STJ, o Mandado de Segurança não é a via adequada para se discutir lei em tese, nem deve ser utilizada para declarar a inconstitucionalidade de norma. Incidência da Súmula 266/STF e do Temas 430/STJ.

5. Inaplicável o Tema 1093 (RE 580.903) à espécie ,pois este paradigma refere-se às hipóteses de incidência de ICMS-ST nos negócios jurídicos a consumidores finais não contribuintes do imposto, enquanto, no presente caso, o impetrante buscou a não incidência desse tributo nas mercadorias comercializadas com contribuintes do imposto, o que impede o uso da analogia, já que a constituição confere tratamento diverso entre elas, conforme art. 155, § 2o, VIII, alíneas "a" e "b".

6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.